Tribunal: TJES
Processo: 0007396-93.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007396-93.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

APELADO: SANDRO TOMAZ LYRA e outros (2)

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
N. 0007396-93.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA

EMBARGADO: UNIÃO DE PROFESSORES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO ATO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA contra acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interno, mantendo a decisão que inadmitiu a apelação cível por intempestividade. O embargante alega omissão do acórdão quanto ao entendimento adotado pelo STJ no EREsp n.º 1.316.051/SP e busca prequestionar dispositivos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto ao exame do entendimento do STJ no EREsp n.º 1.316.051/SP e se estão presentes os requisitos do art. 1.022 do CPC para o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente ao estabelecer que a carga dos autos realizada por advogado da parte constitui ciência inequívoca do ato processual, iniciando o prazo recursal, mesmo diante de pedido de intimação exclusiva.

4. O entendimento do STJ invocado pelo embargante não possui caráter vinculante e, além disso, não afasta o entendimento majoritário da Corte Superior, que reconhece a ciência inequívoca pelo acesso aos autos.

5. Não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão recorrido, evidenciando que a irresignação do embargante representa mero inconformismo com o resultado do julgamento.

6. O julgador não está obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais apontados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A carga dos autos realizada por advogado da parte, antes da intimação por meio de publicação na imprensa oficial, implica ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se, a partir de então, o prazo para a interposição do recurso.

2. O julgador não está obrigado a se pronunciar expressamente sobre todos os dispositivos legais indicados pelas partes, desde que a fundamentação apresentada seja suficiente para resolver a controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 224, §§ 2º e 3º; 231, VII e VIII; 272, caput e § 5º; 489, § 1º, IV e VI; 1.003, § 5º; 1.022, II c/c parágrafo único, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.09.2019, DJe 03.10.2019; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 07.11.2018, DJe 22.02.2019; STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 24.04.2018, DJ 04.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos por
CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
em face do acórdão (ID 10557327), que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de agravo interno por ele interposto em face de
UNIÃO DE PROFESSORES LTDA E OUTROS,
para manter a decisão monocrática impugnada, que negou seguimento ao recurso de apelação cível, por intempestividade.

Em suas razões (ID 10969264), o embargante aduz que o acórdão seria omisso em relação aos motivos pelos quais deixou de aplicar o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp n.º 1.316.051/SP.

Assim, pretende prequestionar os artigos 224, §§ 2º e 3º; 272, caput e § 5º; 489, § 1º, IV e VI; e 1.022, II c/c parágrafo único, II, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas no ID 12311905, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, elucido que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De saída, nota-se que a leitura da ementa do acórdão objurgado é suficiente para demonstrar a clareza no entendimento adotado por este Colegiado acerca da lide posta. Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTIMAÇÃO POR CARGA DE AUTOS. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. INÍCIO DO PRAZO RECURSAL. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. APELAÇÃO CÍVEL INTEMPESTIVA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
Agravo interno interposto por CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA. visando à modificação da decisão que inadmitiu a apelação cível por intempestividade, sob o argumento de duplicidade de intimações. O agravante alega que o prazo recursal deveria ser contado a partir da publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico-DJe/ES, considerando o pedido de intimação exclusiva. Requer o reconhecimento da tempestividade da apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a carga dos autos realizada por advogado da parte, antes da intimação por meio de publicação oficial, configura ciência inequívoca do ato processual, determinando o início do prazo recursal; (ii) estabelecer se a existência de pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono altera o termo inicial para a contagem do prazo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A carga dos autos realizada por advogado da parte, antes de sua intimação por meio de publicação na imprensa oficial, implica ciência inequívoca de todos os atos processuais praticados até então, conforme disposto no art. 231, VIII, do CPC.A retirada dos autos pelo advogado, devidamente constituído ou substabelecido, prevalece sobre a publicação no Diário da Justiça Eletrônico, mesmo diante de pedido de intimação exclusiva, pois se presume que a parte teve ciência do ato processual no momento da carga, conforme entendimento consolidado pelo STJ. A jurisprudência do STJ reafirma que o início do prazo recursal se dá na data da carga dos autos, ainda que exista pedido de intimação exclusiva, desde que a carga tenha sido feita por advogado constituído, o que se aplica ao caso em exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido. Tese de julgamento: A carga dos autos realizada por advogado da parte antes da intimação por meio de publicação na imprensa oficial implica ciência inequívoca do ato processual, iniciando-se, a partir de então, o prazo para a interposição do recurso. O pedido de intimação exclusiva em nome de outro patrono não altera o termo inicial do prazo recursal quando a carga dos autos ocorreu anteriormente à publicação no Diário da Justiça Eletrônico. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 231, VII e VIII; 272, §§ 5º e 6º; 1.003, § 5º; 219. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.483.050/DF, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 17.9.2019, DJe 3.10.2019; STJ, AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 7.11.2018, DJe 22.2.2019; TJES, Apelação Cível n.º 0007667-50.2020.8.08.0030, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 19.6.2024.

Assim, a meu ver,
este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão na referida manifestação judicial.

Restou explicitamente fundamentado que conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a carga dos autos realizada pelo advogado da parte, antes de sua intimação formal por meio de publicação na imprensa oficial, configura ciência inequívoca do teor da decisão, ensejando o início da contagem do prazo para a interposição do recurso cabível.

Nesse passo, pela análise do caso, desde a carga dos autos efetivada em 20/09/2021 (fl. 3.266), o prazo para a interposição do recurso de apelação já se iniciava. Considerando que houve suspensão do prazo processual em 11/10/2021 (ponto facultativo) e 12/10/2021 (feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida), o termo final para a apresentação da apelação deveria ocorrer em 13/10/2021. Assim, ao ter sido interposto apenas em 14/10/2021, o recurso revelou-se manifestamente intempestivo.

Foi ressaltado, ademais, que o entendimento adotado no julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.316.051/SP pelo Superior Tribunal de Justiça, além de não possuir caráter vinculante, parece divergir do entendimento majoritário daquela Corte, que reconhece que a carga dos autos pelo advogado da parte constitui ciência inequívoca do pronunciamento judicial e, portanto, inaugura a contagem do prazo recursal.

Nesse sentido, merece destaque a lição doutrinária consagrada na teoria da ciência inequívoca, segundo a qual, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas, considera-se comunicado o ato processual independentemente de sua publicação oficial quando a parte ou seu representante legal toma conhecimento do conteúdo da decisão por outros meios.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo do Embargante em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que não é possível pela via dos aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Outrossim, imperioso ressaltar que, consoante entendimento pacífico do STJ, não existe obrigatoriedade do julgador enfrentar todas as teses aduzidas pelas partes, bastando a apresentação de fundamentação suficiente para solução da lide, conforme se deu na espécie. É o que se extrai do seguinte julgado:

[...] 1. Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir
error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplinam tanto o art. 535 do Código de Processo Civil/1.973, quanto o art. 1.022 do novo Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015).Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.
2. O magistrado deve apresentar as razões que o levaram a decidir desta ou daquela maneira, apontando fatos, provas, jurisprudência, aspectos inerentes ao tema e a legislação que entender aplicável ao caso. Porém não está obrigado a se pronunciar, ponto a ponto, sobre todas as teses elencadas pelas partes, desde que haja encontrado razões suficientes para decidir
(ut, AGRG nos EDCL no AREsp n. 1.127.961/SP, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, Sexta Turma, DJe 8/3/2018). [...] (STJ; EDcl-AgRg-HC 616.152; Proc. 2020/0254731-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 23/02/2021; DJE 01/03/2021)

Finalmente, sobreleva consignar que, em que pese a argumentação acerca da oposição dos aclaratórios com a finalidade de prequestionamento, fato é que, ainda que nesse contexto, a presença dos requisitos do art. 1.022 do CPC é essencial para que sejam acolhidos os embargos de declaração, o que, enfatizo, não vislumbro na espécie. Nessa toada:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
Inexistência de quaisquer vícios no decidido – Julgado que abordou as questões relevantes postas nos autos – Recurso que, na verdade, pretende a modificação do decidido, com nítido caráter infringente – Prequestionamento – Necessidade de ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Recurso rejeitado.
(TJ-SP - EMBDECCV: 22801383320238260000 Louveira, Relator: Carlos Eduardo Pachi, Data de Julgamento: 14/11/2023, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 14/11/2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
por

CENTRO EDUCACIONAL CHARLES DARWIN LTDA
e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 12/05/2025 às 15:42:47, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56853012052025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para
negar
provimento ao recurso.